Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729000-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELMO TEODORO RIBEIRO RECORRIDO: NELSON BUGANZA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇAO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. CONSEQUENCIA LÓGICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante o disposto no par. 5o do artigo 1.017 do CPC, em caso de processo eletrônico, dispensa-se a juntada de peças obrigatórias para a formação do instrumento. 1.1 Decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença são impugnáveis na via do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, § 3o do CPC. 1.2 Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Reconhecida a nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, a restituição do prazo previsto no artigo 523 do CPC resulta, por consequência lógica, na devolução do prazo para impugnar, previsto no artigo 525 do CPC, não havendo que se falar em Decisão deficientemente fundamentada. 3. A ausência de liquidez e inexigibilidade da obrigação constitui matéria de ordem pública e uma vez suscitada pelo Executado mesmo antes do decurso do prazo para impugnação, logrou ser apreciada e, no caso, acertadamente rejeitada pelo Juízo, porquanto os honorários sucumbenciais executados, observaram os termos fixados na condenação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523, caput, e 525, § 1o, e inciso III, ambos do CPC, sustentando que os honorários advocatícios fixados no processo n. 0711063-79.2018.8.07.0001 não são líquidos e tampouco exigíveis, porquanto fixados sobre o valor do débito, que não foi objeto de apuração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 523, caput, e 525, § 1o, e inciso III, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45963024): “(...) Como consignado na Decisão agravada, “a sentença proferida nos embargos à execução n. 0713893-81.2019.8.07.0001 fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, tendo transitado em julgado. Já os honorários fixados em 10% sobre o valor do débito na ação de execução de entrega de coisa certa, n. 0711063- 79.2018.8.07.0001, deveriam ser somados aos arbitrados nos embargos retro mencionados, conforme decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial para entrega de coisa (proc. no 0711063-79.2018.8.07.0001 – id. 87590254), preclusa.” E ainda esclareceu: “Além de a sentença proferida nos embargos de terceiro no 0734495- 25.2021.8.07.0001 não ter o poder de desconstituir a coisa julgada, na própria sentença destacou-se que, ante a impossibilidade de entregar coisa alheia, a execução de dar deveria converter-se em perdas e danos.” Vê-se que o Juizo de origem se mostrou atento aos termos em que fixados os honorários advocatícios na ação de execução e nos embargos à execução, constatou a preclusão e concluiu acertadamente pela rejeição da alegação de iliquidez e inexigibilidade do título judicial.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021